Tribunal: TJDFT
Processo: 0727810-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0727810-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOANA FERREIRA DE SOUZA AGRAVADO: S. D. O. F., HIPOLITO GADELHA REMIGIO D E S P A C H O Preliminar de recurso - Manifestação Manifeste-se a parte recorrente sobre a documentação colacionada em sede de contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, à Procuradoria de Justiça. Por fim, conclusos para prolação de voto. Desembargador Eustáquio de Castro Relator